Tribunal: TJMT
Processo: 1017973-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017973-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO BRIGANTI - CPF: 273.879.718-03 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA - CNPJ: 08.363.073/0003-11 (EMBARGANTE), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (EMBARGADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (EMBARGADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (EMBARGADO), JULIANO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.178.121/0001-54 (EMBARGADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (EMBARGADO), LUCAS DANIEL HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.115.296/0001-12 (EMBARGADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interposto contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pela credora/embargante, confirmando o acerto da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em AGC, e, entre outras providências, rejeitou a tese de inépcia da petição inicial e de inidoneidade da documentação apresentada pelas recuperadas, e, de igual modo, repeliu a arguição de nulidade da deliberação assemblear em razão da abusividade do deságio e prazo estipulado para o pagamento dos créditos quirografários no plano homologado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGROPECUÁRIA MARTINEZ-CONDE LTDA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento no
1017973-31.2024.8.11.0000
,
originários dos autos da Recuperação Judicial no 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada por IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, JOEL LINDOLFO HASSE, SÔNIA SALETE VIGNAGA HASSE, FELIPE HASSE e JOSIANE SEGAT HASSE,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela credora/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que
homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado em AGC
(cf. Id. no 263494273).

A embargante afirma que o acórdão embargado
foi omisso em “
relação à existência de ilegalidades que maculam a regularidade dos autos de origem, a saber, a existência de: (i) relevante indícios de fraudes em créditos declarados pelas recuperandas (‘crédito frio’); e (ii) a ocorrência de deságios e prazos de pagamento exorbitantes, em total desacordo com a jurisprudência deste próprio e. Tribunal
”, sendo que os precedentes indicados, “
apesar de terem sido criteriosamente apresentados
(...)
visando a uniformização da jurisprudência no âmbito deste Tribunal, não foram adequadamente enfrentados na decisão embargada
”, pelo que pede
o acolhimento destes embargos de declaração para que sejam supridas e sanadas as faltas apontadas (cf. Id. no 265562788).

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 268055270).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 270931363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela credora Agropecuária Martinez-Conde Ltda contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017973-31.2024.8.11.0000, extraído dos autos da Recuperação Judicial no 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada pelos ora embargados Ihagro Agropecuária Ltda e outros (Grupo Ihagro), que negou provimento ao recurso interposto pela credora/embargante, a fim de
confirmar o acerto da decisão homologatória d
o plano de recuperação judicial aprovado durante a AGC.

A credora/embargante afirma, de forma lacônica, que o aresto teria sido omisso a respeito dos “
indícios de fraudes em créditos declarados pelas recuperandas
”, e, ainda, em função de não ter se manifestado expressamente sobre os “
precedentes
” por ela elencados nas razões do agravo de instrumento acerca dos parâmetros de exorbitância e abusividade de deságios e prazos estipulados no PRJ.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

Em relação à hipótese de omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado pelas partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), o que definitivamente não é o caso dos três julgados citados pela ora embargante nas suas razões recursais, até porque, para além de se tratar de julgamentos particulares/isolados desta Corte Estadual, os quais sequer gozam de contemporaneidade, nem todo pronunciamento jurisdicional (mesmo que prolatado pelo STJ) tem aptidão para se tornar um
precedente
, eis que, quando a decisão não transcende o caso concreto, não terá o condão de ser utilizada como razão de decidir de outro julgamento.

Com efeito, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado, cujos fundamentos declinados são suficientes não só a motivar a conclusão ao final estabelecida, mas também para rechaçar, até por uma questão de lógica-jurídica, as objeções e entendimentos diversos ou contrários à linha de raciocínio adotado.

Então, sob esse enfoque analítico, realmente não vejo omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois
o
v. acórdão embargado expressamente enfrentou e se manifestou, de forma completa e compreensível, sobre todas as questões necessárias à solução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, na medida em que se cuida de argumento central da queixa recursal, didática exposição, inclusive em duas linhas argumentativas distintas, acerca do que, agora, a credora chama de “
relevante indícios de fraudes em créditos declarados pelas recuperandas
”, e, de igual modo, dos motivos jurídicos que palmilharam a rejeição da tese de nulidade da deliberação do conclave em razão de manifesta abusividade e ilegalidade das previsões do plano aprovado e homologado a respeito de deságio e prazos de pagamento ou carência.

Enfim, se a ora embargante não concorda com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Por fim, quanto à genérica pretensão de prequestionamento dos artigos “
320, 489, §1o, VI; 1.022, II, 1.013, ambos do CPC; art. 187 do Código Civil; art. 51, 83 e 84 da LRF e art. 5o, LIV CF/88
”, relembro que tal providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025